Tribunal: TJMT
Processo: 1020878-14.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020878-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), QUATTI PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.808.680/0001-86 (AGRAVADO), PEDRO MARCELO BRIANTE - CPF: 419.745.731-68 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ARGUIDO RISCO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que possam garantir débitos perseguidos pela demanda.

O agravante não comprovou a necessidade de averbação, inexistindo provas de que a parte adversa não detém capacidade financeira de arcar com a condenação, ou de que possui intenção de realizar alienação de bens, desse modo deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos dos
Ação Monitória
n.° 1047787-04.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
PEDRO MARCELO BRIANTE
e
QUATTI PARTICIPAÇÕES LTDA.-ME,
indeferiu o pedido de emissão de certidão para averbação premonitória, sob o fundamento de que referida certidão é admitida somente na Ação de Execução.

Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma da decisão, ao argumento de que é juridicamente possível a expedição de certidão premonitória na fase de conhecimento, a fim de que seja dada ampla publicidade a terceiros sobre a existência da vertente demanda.

Sustenta que os Agravados poderão utilizar de subterfúgios para dilapidar seu patrimônio, o que dificultará futura execução do débito objeto dos autos.

Alega que a certidão premonitória ostenta função acautelatória, evitando o esvaziamento patrimonial do devedor, ante o seu sistema de publicidade e função repressiva, ensejando o reconhecimento de eventual fraude contra credores, garantindo, assim, maior efetividade do processo executivo.

Forte nesses argumentos, pede a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinada a expedição da certidão premonitória. No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (
ID. 110053984
).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 124988195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Agravante
ITAÚ UNIBANCO S.A
. em face dos Agravados
QUATTI PARTICIPAÇÕES LTDA ME
e
PEDRO MARCELO BRIANTE
, objetivando a satisfação do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário n.º 28800948060, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Na exordial, o Recorrente assevera que foram localizados bens imóveis em nome dos Agravados, razão pela qual pugna pela emissão de certidão para averbação premonitória.

Por fim, argumenta que a averbação na matrícula sobre a existência de ação judicial, contra os proprietários dos imóveis, se mostra essencial para dar conhecimento a terceiros e prevenir prejuízos a eventuais adquirentes.

O
Juiz singular indeferiu o requerimento, visto que a certidão que o Agravante requer é admitida somente na Ação de Execução.

Feita uma breve digressão dos fatos, passo ao exame do vertente Recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Na hipótese, o Agravante pretende que seja determinada a anotação premonitória nas matrículas dos imóveis n.º 84.295, 28.135 e 27.740 do 1.º e 3.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, referente a propositura da presente ação Monitória.

Como é cediço, a averbação premonitória tem o objetivo de impedir a alienação de bens passíveis de penhora, arresto ou indisponibilidade, conforme dispõe o artigo 828, do Código de Processo Civil.:

Art. 828
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Em que pese ao referido artigo mencionar
apenas a hipótese de execução, entende-se pela possibilidade de sua aplicação ao processo de conhecimento, condicionada ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC.

Contudo, o Agravante não acostou aos autos qualquer documento que comprove o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso concreto.

A pretensão, demasiada genérica, é baseada exclusivamente na inadimplência do título que lastreia o presente pedido monitório.

Por fim, verifica-se que não restou comprovada a imprescindibilidade da medida para garantia da efetividade de eventual execução, haja vista que inexiste nos autos demonstração concreta de que os agravados estejam em situação de insolvência ou dilapidando seus patrimônios.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ARGUIDO RISCO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA FINANCEIRA OU INCAPACIDADE DE ARCAR COM EVENTUAL CONDENAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que possam garantir débitos perseguidos pela demanda.
2- A agravante não comprovou a necessidade de averbação, sendo evidente o não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
3- Inexistindo prova de que a parte ré não detém capacidade financeira de arcar com a condenação, ou de que possui intenção de realização alienação de bens, deve ser mantida a decisão agravada.
(TJPR - 11ª C.Cível - 0000677-48.2019.8.16.0000 -Maringá -
Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson-J. 17.07.2019).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022